Tribunal: STF
Processo: HC 63914
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE SUBSTITUI RECURSO ORDINÁRIO NÃO
INTERPOSTO. PRESCRIÇÃO.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE QUE NÃO SE CONHECE NA PARTE EM QUE
VISA A SUBSTITUIR RECURSO ORDINÁRIO NÃO-INTERPOSTO.
PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, PORQUE NÃO SE PERFEZ O TEMPO NECESSARIO
PARA TANTO ENTRE SEUS MARCOS INTERRUPTIVOS.